Tribunal: TJBA
Processo: 8006719-29.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006719-29.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOJAS AMERICANAS S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: ISABELE SODRE MOREIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EVELINY DE OLIVEIRA VENTURIM

RD/05

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FURTO DE CELULAR NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DE EXCLUDENTES. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO (R$5.000,00) PROPORCIONAL E ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

1. Nas relações de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2. Sobre o tema, sabe-se que a segurança no interior do estabelecimento é responsabilidade do comerciante, sendo indevida a invocação de caso fortuito ou culpa de terceiro quando o fato guarda relação direta com a atividade econômica exercida.

3. Ademais, o furto de bem móvel, em ambiente controlado e fechado, caracteriza defeito na prestação do serviço, ensejando a obrigação de indenizar.

4. Assim, uma vez comprovado o prejuízo patrimonial, impõe-se a reparação por dano material.

5. Já em referência ao dano moral, este decorre da aflição e frustração suportadas pelo consumidor em ambiente que deveria oferecer segurança e conforto.

6. Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão da verba sucumbencial ter sido arbitrada no seu percentual máximo.

7. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no
voto
do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.